Tribunal: TJMT
Processo: 1026983-78.2021.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026983-78.2021.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[HUMBERTO BORTOLINI - CPF: 352.935.601-82 (AGRAVANTE), JOAO DE FREITAS NOVAIS II - CPF: 008.249.181-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL - RECURSO DE AGRAVO INTERNO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – PROVIMENTO MONOCRÁTICO – POSSIBILIDADE – SÚMULA N. 568 DO STJ – MATÉRIA PACIFICADA NA CÂMARA – PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA CELERIDADE PROCESSUAL – MULTA AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – NÃO OCORRÊNCIA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1 - O julgamento monocrático, quando houver entendimento dominante sobre o tema, é permitido, conforme dispõe a Súmula n. 568, do STJ.

2 - A Constituição da República Federativa do Brasil consagra o princípio da celeridade processual.

3 – A Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo possui entendimento pacífico de que o
prazo estabelecido no artigo 19,
caput
, do Decreto Estadual n. 1.986/2013, não é para que o procedimento administrativo seja finalizado, mas, para que a Administração proceda à sua instauração. Na hipótese de a Administração não instaurar o Procedimento Administrativo para apurar a prática da infração ambiental, no prazo de 05 (cinco) anos, ocorrerá a perda do direito de fazê-lo e, consequentemente, de impor sanções ao infrator.

4 -
Consoante entendimento pacificado neste Tribunal de Justiça, as teses firmadas nos Temas 324 e 327 do STJ, não se aplicam aos Estados, uma vez que trata de processo administrativo federal (perante o IBAMA) e, portanto, com aplicação da legislação federal, o que não é o caso destes autos.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1026983-78.2021.8.11.0041

AGRAVANTE: HUMBERTO BORTOLINI

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno apresentado por Humberto Bortolini contra decisão monocrática proferida por esta Relatora, que rejeitou os embargos declaratórios opostos pelo ora agravante contra a decisão que deu provimento ao recurso de apelação apresentado pelo Estado de Mato Grosso para afastar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva.

Em suas razões recursais, o agravante afirma que a hipótese dos autos não autoriza o julgamento de forma monocrática, nos termos do artigo 932 do CPC.

Aduz que, apesar da Relatora invocar a aplicação analógica da Súmula nº. 568 do Superior Tribunal de Justiça, não existe entendimento dominante sobre o tema no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, conforme diversos precedentes que entendem que a prescrição punitiva é contada da lavratura do auto de infração até a conclusão do processo administrativo.

Assevera que, para não restar dúvidas, em 12-8-2022, foi instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR), sob o nº. 1012668-37.2022.8.11.0000, com as seguintes questões submetidas a julgamento:
Termo inicial e final da prescrição da pretensão punitiva das infrações ambientais, prevista no art. 19 do Decreto Estadual 1.986/13.

Além disso, assegura que em 16-2-2023, foi instaurado outro Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR), sob o nº. 1003048-64.2023.8.11.0000, com as seguintes questões submetidas a julgamento:
(i) Aplicar o Decreto Estadual Nº 1.986/2013, que estabelece procedimentos próprios para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, não só após a sua entrada em vigência (1º/11/2013), mas aos procedimentos que ainda não tenham sido concluídos, ante sua natureza eminente processual, em prestígio ao princípio tempus regit actum; (ii) A administração pública tem a obrigação de realizar a apuração de conduta lesiva ao meio ambiente no prazo máximo de 05 (cinco) anos, prescrição quinquenal, contados da notificação do auto de infração até a decisão administrativa recorrível, a qual finaliza o procedimento em primeira etapa e estabelece a conduta e eventual penalidade após o devido contraditório e ampla defesa.

Sustenta que, em que pese a afirmação na decisão monocrática recorrida de que o prazo previsto no Decreto Federal nº. 20.910/32 apenas se inicia com o término do processo administrativo, conforme teor da Súmula nº. 467 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), tal afirmativa é equivocada, porque não se discute a prescrição da pretensão executória, mas, sim, a pretensão de constituição do crédito decorrente de infração ambiental.

Pontua que, o Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1115078/RS, firmou os temas repetitivos 324 e 327, que consigna expressamente que o prazo decadencial de 05 (cinco) anos também prossegue após a autuação, tanto é verdade, que a ela se aplica as interrupções que só ocorrem durante o tramite processual administrativo, merecendo destacar abaixo as teses firmadas:
Tema Repetitivo 324 – É de cinco anos o prazo decadencial para se constituir o crédito decorrente de infração à legislação administrativa. Tema Repetitivo 327 – Interrompe-se o prazo decadencial para a constituição do crédito decorrente de infração à legislação administrativa: a) pela notificação ou citação do indiciado ou executado, inclusive por meio de edital; b) por qualquer ato inequívoco, que importe apuração do fato; pela decisão condenatória recorrível; por qualquer ato inequívoco que importe em manifestação expressa de tentativa de solução conciliatória no âmbito interno da administração pública federal.

Defende que, resta claro que a decadência pode ocorrer durante a tramitação do processo administrativo ambiental, afastando o argumento de que os 05 (cinco) anos seria o prazo da data do fato até a lavratura do auto de infração.

Com esses argumentos requer, preliminarmente, pela reconsideração da decisão monocrática proferida, com o retorno do recurso para o seu regular processamento, com a elaboração do voto para julgamento pelo órgão colegiado. E não entendendo pelo juízo de retratação, pugna pelo provimento do agravo interno, para que seja mantida integralmente os termos da sentença para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva propriamente dita intercorrente.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões no id. 168451157, pugnando pelo desprovimento do agravo interno.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 19 de maio de 2023.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante consignado no relatório, trata-se de Agravo Interno apresentado por Humberto Bortolini contra decisão monocrática proferida por esta Relatora, que rejeitou os embargos declaratórios opostos pelo ora agravante contra a decisão que deu provimento ao recurso de apelação apresentado pelo Estado de Mato Grosso para afastar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente agravo interno.

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do §4º do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Pois bem.

Ao analisar o recurso em tela, rejeitei os embargos declaratórios opostos para manter a decisão monocrática que deu provimento ao apelo interposto pelo Estado de Mato Grosso para afastar a ocorrência da
prescrição punitiva
da administração pública estadual declarada pelo Magistrado de Primeiro Grau, que entendeu que

houve o
transcurso de prazo superior a 05 (cinco) anos
, entre a
data da lavratura do Auto de Infração
nº. 112.397 (
22-7-08
) até a
data de cientificação da parte requerente/autuada a respeito do mencionado auto de infração (8-8-2016)
.

Daí a interposição do presente agravo interno, pretendendo, o agravante, que a questão seja submetida à análise do Órgão Colegiado a fim de que seja reformada a decisão monocrática desta relatora.

Em que pese à alegação do agravante, entendo que o recurso não comporta provimento, já que o julgamento pelo Colegiado não alteraria o seu resultado, tendo em vista o entendimento pacificado da matéria nesta
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA AMBIENTAL – NÃO OCORRÊNCIA - DECRETO ESTADUAL Nº 1.986/13 – IRRETROATIVIDADE – PRAZO DE CINCO ANOS PARA ISNTAURAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO - RECURSO PROVIDO.

1- A respeito da prescrição punitiva e intercorrente, em matéria ambiental, aplica-se o Decreto Estadual n. 1.986/2013, que estabeleceu procedimentos próprios para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, desde que referentes a fatos ocorridos a partir da sua vigência, que coincide com a data da sua publicação (art. 48), ocorrida em 10/11/2013, ou a fatos cuja apuração, em processo administrativo, ainda não se tenha concluído, quando da entrada em vigor da nova norma, tendo em vista a sua natureza eminentemente processual.

2. Apelo provido.

(N.U 0001927-39.2018.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/9/2022, Publicado no DJE 30/9/2022).

RECURSO DE APELAÇÃO E APELO ADESIVO – AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – AFASTADA – RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA PROCESSAMENTO – CONCLUSÃO LAUDO PERICIAL - POSSÍVEL REFORMATIO IN PEJUS EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA – VEDAÇÃO – RECURSO PROVIDO – RECURSO ADESIVO PREJUDICADO – SENTENÇA RETIFICADA.

1 - A prescrição do art. 1º do Decreto n. 20.910/1932, conforme o princípio da actio nata, tem como termo inicial o momento em que o crédito é exigível, coincidindo esse termo com a ocorrência da lesão, ou seja, quando se torna inadimplente o infrator com o encerramento do processo e a imposição da penalidade. (REsp n. 1.901.454/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 10/2/2022.).

2 - O prazo estabelecido no artigo 19,
caput
, do Decreto Estadual n. 1.986/2013, não é para que o procedimento administrativo seja finalizado, mas, para que a Administração proceda à sua instauração. Na hipótese de a Administração não instaurar o Procedimento Administrativo para apurar a prática da infração ambiental, no prazo de 05 (cinco) anos, ocorrerá a perda do direito de fazê-lo e, consequentemente, de impor sanções ao infrator. Instaurado o Processo Administrativo Ambiental, tem-se a incidência da prescrição intercorrente, quando, de forma injustificada, ficar paralisado, sem qualquer movimentação, por mais de 3 (três) anos.

3 - O prazo previsto no Decreto Estadual n. 1.986/2013, que estabeleceu procedimentos próprios para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, aplica-se somente aos fatos ocorridos a partir da vigência do referido Decreto, ou seja, em 1º-11-2013.

4 – Diante de possível
reformatio in pejus
em face da Fazenda Pública, os autos devem retornar ao Juízo de origem para regular processamento.

(N.U 0000475-91.2018.8.11.0082, Relatora Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 29/8/2022, publicado no DJE 13/9/2022). [Destaquei].

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA AMBIENTAL – NÃO OCORRENCIA - DECRETO ESTADUAL Nº 1.986/13 – IRRETROATIVIDADE –RECURSO PROVIDO.

1- A respeito da prescrição punitiva e intercorrente, em matéria ambiental, aplica-se o Decreto Estadual n. 1.986/2013, que estabeleceu procedimentos próprios para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, desde que referentes a fatos ocorridos a partir da sua vigência, que coincide com a data da sua publicação (art. 48), ocorrida em 10/11/2013, ou a fatos cuja apuração, em processo administrativo, ainda não se tenha concluído, quando da entrada em vigor da nova norma, tendo em vista a sua natureza eminentemente processual.

2- [...] o prazo estabelecido no artigo 19,
caput
, do Decreto Estadual n. 1.986/2013, não é para que o procedimento administrativo seja finalizado, mas, para que a Administração proceda à sua instauração.

3. Agravo provido.

(N.U 1007775-37.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/8/2022, Publicado no DJE 23/8/2022). [Destaquei].

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL –PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – NÃO OCORRÊNCIA –– SENTENÇA REFORMADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Fatos anteriores ao Decreto Estadual n. 1.986/2013, razão por que não poderá a norma retroagir.

2. A Administração Pública dispõe do prazo de 5 (cinco) anos, para apurar a prática da infração ambiental, a contar da data do ato (Decreto n. 20.910/1932). Logo, a lavratura do auto de infração e a instauração do processo administrativo, antes de decorrido o referido prazo, afastam a ocorrência da prescrição.

3. Não há que se falar em prescrição da pretensão punitiva ou intercorrente, notadamente ante a ausência de norma aplicável.

4. Causa madura não verificada. Retorno dos autos à origem para regular instrução.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1011327-18.2020.8.11.0041, Relator Dr. Antônio Veloso Peleja Júnior, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 17/5/2022, publicado no DJE 30/5/2022). [Destaquei].

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – RECURSO DE AGRAVO INTERNO – CONCESSÃO DO EFEITO SUPENSIVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – NÃO OCORRÊNCIA – LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO E INSTAURAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO NO MESMO ANO DA INFRAÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO EVIDENCIADA – PARALISAÇÃO NÃO SUPERIOR A 03 (TRÊS) ANOS – AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS – PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RAI – DEMONSTRADA – DESPROVIMENTO.

A Administração dispõe do prazo de 05 (cinco) anos, para apurar a prática da infração ambiental, a contar da data do ato. Logo, a lavratura do auto de infração e a instauração do processo administrativo, no mesmo ano da lesão ambiental, afastam a ocorrência da prescrição.
Não havendo comprovação de que o processo administrativo ambiental ficou paralisado por mais de 03 (três) anos, não deve ser acolhida a tese de prescrição intercorrente.

Demonstrada a probabilidade de provimento, mostra-se correta a decisão que concedeu o efeito suspensivo, pleiteado no mesmo Agravo de Instrumento.

(N.U 1010655-36.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/1/2021, Publicado no DJE 3/2/2021). [Destaquei].

Ademais, deve-se ressaltar que o julgamento foi fundamentado na aplicação analógica da Súmula n. 568, do STJ que autoriza o julgamento monocrático quando houver entendimento dominante acerca do tema,
in verbis
:

Súmula 568 - O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema.

Além disso, registro que a Constituição da República Federativa do Brasil consagra o princípio da celeridade processual, por esses motivos não vislumbro qualquer nulidade no julgamento monocrático.

No que tange a alegação de instauração dos Incidentes de Resolução de Demandas Repetitivas nºs. 1012668-37.2022.8.11.0000 e 1003048-64.2023.8.11.0000, de relatorias dos Desembargadores Maria Aparecida Ribeiro e Márcio Vidal, esclareço que os mencionados processos não foram julgados, tampouco concedidas liminares para suspensão dos feitos relacionados à matéria.

Esclareço, ainda, ao agravante que não confundi os institutos da prescrição da pretensão punitiva com a prescrição da pretensão executória, mas somente deixei claro no
decisum
agravado que, no caso, não se aplicava o prazo prescricional previsto no Decreto nº 20.910/32, porque este se inicia com o término do processo administrativo, o que não é o caso dos autos, conforme teor da Súmula 467 do STJ.

Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. MULTA AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO. CINCO ANOS. ART. 1º DO DECRETO N. 20.910/32. PRECEDENTE REGIDO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C, DO CPC. SÚMULA N. 467/STJ.

1. O Tribunal de origem se manifestou de forma clara e fundamentada sobre a questão posta à sua apreciação, não havendo que se falar em violação do art. 535 do CPC. É cediço que o magistrado não precisa se manifestar sobre todos os argumentos deduzidos pelas partes, desde que a decisão proferida seja suficientemente fundamentada para por fim à demanda.

2. Esta Corte adotou entendimento, inclusive em sede de recurso especial repetitivo (REsp n. 1.112.577/SP), na sistemática do art. 543-C, do CPC, no sentido de que o prazo prescricional nas ações de cobrança de multa aplicada devido a infração administrativa ao meio ambiente é de cinco anos, nos termos do art. 1º do Decreto n. 20.910/32.

3. Sobre o tema, esta Corte editou a Súmula n. 467, a qual dispõe que: "Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental".

4. Recurso especial não provido.

(REsp n. 1.225.489/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 22/2/2011, DJe de 4/3/2011).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO FISCAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO. MULTA AMBIENTAL.
PRESCRIÇÃO. DECRETO N. 20.910/1932. TERMO INICIAL.

I - Conforme a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a prescrição intercorrente não se aplica às ações administrativas punitivas impostas por Estados e Municípios.

II - Por outro lado, a prescrição do art. 1º do Decreto n. 20.910/1932, conforme o princípio da actio nata, tem como termo inicial o momento em que o crédito é exigível, coincidindo esse termo com a ocorrência da lesão, ou seja, quando se torna inadimplente o infrator
com o encerramento do processo e a imposição da penalidade
.
Precedentes: AgInt nos EDcl no REsp 1.893.478/PR, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 16/12/2020, DJe 18/12/2020; REsp 1.460.053/PE, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 28/9/2021, DJe 1º/10/2021 e AgInt no REsp 1.703.211/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 11/9/2018, DJe 17/9/2018.III - Recurso especial provido.

(REsp n. 1.901.454/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 10/2/2022.). [Destaquei].

Importante consignar que, consoante entendimento pacificado neste Tribunal de Justiça, as teses firmadas nos Temas 324 e 327 do STJ, não se aplicam aos Estados, uma vez que trata de processo administrativo federal (perante o IBAMA) e, portanto, com aplicação da legislação federal, o que não é o caso destes autos.

Veja-se:

AÇÃO ANULATÓRIA – AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL – NOTIFICAÇÃO VIA AR – ENDEREÇO DIVERSO DO INFRATOR – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – NULIDADE DE NOTIFICAÇÃO – PRESCRIÇÃO – NÃO CONFIGURAÇÃO – DECRETO ESTADUAL N. 1.986/2013 – INAPLICABILIDADE – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA E PROCESSUAL – REGULAÇÃO POR LEI – DECRETO – ATO NORMATIVO SEM STATUS PARA REGULAR PRAZO PRESCRICIONAL – VEDAÇÃO A INOVAÇÃO DA ORDEM JURÍDICA – ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – ESTRITA LEGALIDADE (ART 5º, II E ART. 37 DA CF/1988) – LEI FEDERAL N. 9.873/1999 – INAPLICABILDIADE AO CASO – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

[...].

9 – A Tese fixada no Tema 324 do STJ (É de cinco anos o prazo decadencial para se constituir o crédito decorrente de infração à legislação administrativa) não pode ser aplicada ao caso, uma vez que o precedente remete à legislação federal, sendo aplicável, portanto, somente no âmbito dos processos administrativos ambientais federais.

10 – Recurso provido em parte.

(N.U 0003560-22.2017.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/02/2023, Publicado no DJE 03/03/2023). [Destaquei].

Assim, denota-se que as razões aduzidas neste Regimental não são suficientes para autorizar a modificação da decisão agravada. Logo, o simples discordar da decisão, sem a devida apresentação de elementos novos, não tem o condão de, por si só, modificar a decisão recorrida.

Forte nesses fundamentos, e ausentes argumentos capazes de infirmar a decisão agravada,
nego provimento
ao agravo interno interposto, mantendo-se incólume a decisão monocrática recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2023